Tribunal: TJDFT
Processo: 0701538-37.2023.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701538-37.2023.8.07.0021 RECORRENTE: JOSE LEANDRO MACHADO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVICAO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FIRME E COESO. RELEVANTE VALOR PROBATORIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ANUÊNCIA DA VÍTIMA. I - Mantém-se a condenação do réu pelo delito de descumprimento de medida protetiva quando as declarações firmes da vítima demonstram sem qualquer dúvida a prática do delito, no contexto de violência doméstica e familiar. II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente em todas as oportunidades em que e ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato. III - Configura o crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 o descumprimento deliberado de ordem judicial que impôs medida protetiva de urgência, da qual o agente foi devidamente intimado. IV - Ainda que a vítima concorra para o descumprimento da medida protetiva, tal situação não revoga a decisão judicial que a estabeleceu e não afasta a tipicidade do fato, notadamente por se tratar de crime contra a administração da Justiça, estando presente o interesse público no cumprimento da ordem. V - Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação ao artigo 619 do Código de Processo Penal, sustentando que houve negativa de prestação jurisdicional. Pede a nulidade do acórdão dos embargos de declaração, pois deixou de sanar a omissão quanto ao argumento defensivo de que houve efetivo consentimento da vítima no crime de descumprimento de medidas protetivas, conforme o depoimento da vítima e do recorrente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 619 do CPP. Isso porque o STJ já assentou que “O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais que tragam prejuízo à defesa. A assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre convencimento” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.344.097/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 11/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028